Tribunal: TJDFT
Processo: 0717836-95.2018.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE CADEIRA DE RODAS MOTORIZADA. NÃO SATISFATORIAMENTE COMPROVADA A OMISSÃO ESTATAL: CONDUTA PAUTADA NOS ATUAIS CRITÉRIOS ADMINISTRATIVOS. NÃO EVIDENCIADA ILEGALIDADE. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. RECURSO IMPROVIDO.

I. Alegações recursais centradas na negativa de fornecimento de cadeira de roda motorizada ao ora recorrente (quadro clínico de osteoartrose acromioclavicular hipertrófica à esquerda). O requerente, acompanhado pela equipe médica do Hospital Sarah, teria recebido da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, em 2012, uma cadeira de rodas motorizada. Aponta omissão da prestação do serviço público (fornecimento de novo equipamento de locomoção no prazo estipulado pela SES/DF para troca de equipamento), o qual seria necessário ao deslocamento do requerente (atestado por médico da Rede Sarah).

II. No caso que ora se apresenta, não constatada a alegada omissão estatal. A um, o expediente do Núcleo de Produção de Órteses e Próteses (NUPOP) da Secretaria de Saúde do DF demonstra que: (i) o requerente recebeu cadeira motorizada, em 2012, quando inexistiam “parâmetros legais à dispensação”; (ii) a fixação dos correspondentes critérios ao fornecimento do aparelho, em junho de 2013 (Portaria 1272 do Ministério da Saúde e Relatório 50 da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS), “incluindo a avaliação do paciente por equipe multidisciplinar"; (iii) a cadeira, desde então, “passou a ser concedida àqueles pacientes com comprometimento motor em membros superiores (tetraplagia), com impossibilidade de propulsão em cadeira manual, ou quando constatadas lesões músculo esqueléticas irreversíveis; (iv) em 17.1o.2018, o requerente recebeu cadeira de rodas paraplégico adulto, “tipo cadeira em que o paciente se locomove sozinho, tocando a própria cadeira”; (v) a perícia multidisciplinar realizada em 19.2.2018, também de acordo com os laudos médicos apresentados (de 2015 e 2017), concluiu que as patologias seriam “tratáveis e reversíveis”, bem como que o requerente teria “controle do tronco e movimentação dos membros superiores”; (vi) a SES/DF “não presta serviço de manutenção”; (vii) os pacientes inscritos no Programa de Órteses e Próteses da SES/DF podem solicitar nova cadeira de rodas motorizada a cada cinco anos, enquanto as demais cadeiras podem ser solicitadas a cada dois anos. A dois, extrai-se, do contexto fático, que o requerente recebeu duas cadeiras (uma motorizada e outra, recentemente, de propulsão manual), além de ter sido submetido à perícia médica oficial, a qual, de acordo com os critérios administrativos vigentes, emitiu parecer desfavorável para a indicação de cadeira de rodas motorizada. A três, o relatório do médico assistente (da Rede Sarah), datado de 26.4.2019, o qual atesta que, “para promoção de sua independência e qualidade de vida, o paciente pode se beneficiar do uso de cadeira de rodas motorizada, permitindo a sua locomoção de forma independente, de forma a não sobrecarregar as articulações de membros superiores”, não se mostra suficiente a demonstrar os riscos ao agravamento da saúde da parte agravante a afastar as premissas explicitadas pelo órgão da Secretaria de Saúde do DF. A quatro, o requerente não atendeu às intimações judiciais para esclarecer e comprovar “se a cadeira se encontra quebrada”, “qual o custo do conserto”, “se se encontra imprópria para uso”, bem como para apresentar “relatório médico que ateste a urgência no uso da cadeira pleiteada, ao ponto de preterir outros pacientes que já aguardam na fila de espera para receber a cadeira motorizada” (isonomia). A cinco, aliás, nesse sentido o parecer da douta Promotoria de Justiça, in verbis: [...] A mera alegação de que a cadeira se encontrava “demasiadamente desgastada pelo uso contínuo e, por diversas ocasiões, já o deixara “na mão”, tendo de levá-la à manutenção, inclusive para troca do motor por quatro vezes” (sic), sem qualquer comprovação, não permite a concessão do pedido autoral [...].

III. Assim, conforme os fundamentos bem expostos na sentença, não resulta evidenciada a omissão estatal no presente caso concreto a ponto de legitimar a intervenção do Poder Judiciário na avaliação dos critérios administrativos. Desse modo, escorreita a sentença de improcedência do pedido.

IV. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46). Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa (Lei 9.099/95, art. 55).Suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça (CPC, art. 98, § 3o).